Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021252-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ - CPF: 372.496.221-53 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021252-09.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA A MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo orientação da Corte Superior, se mostra abusiva cláusula do contrato de plano de saúde que restrinja os procedimentos prescritos pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, ainda que, eventualmente, se trate de terapia considerada de caráter experimental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021252-09.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
Roseli Melo Maia Grance Alvarez
, para
“determinar que a requerida libere/custeie a cirurgia indicada, devendo ser utilizados todos os materiais, nas exatas condições e quantidades solicitadas pelo médico da requerente”
(sic.).

Nas razões recursais, a apelante assevera que a aplicabilidade do CDC é subsidiária, porque os planos de seguros privados de assistência à saúde são regulados por norma específica, no caso, a Lei no 9.656/98, que deve prevalecer em observância ao Princípio da Especialidade.

Sustenta a legalidade da negativa do material denominado “Seamguard”, por não estar comtemplado no rol de coberturas obrigatórias, descrito na Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é taxativa.

Tece considerações acerca do necessário equilíbrio econômico e financeiro do contrato e do dever constitucional de assistência do Estado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado.

As contrarrazões vieram ao id.

45417010.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020